Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-10.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700570-10.2023.8.07.0020 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ROSANA TAFFNER BEIRIZ ORNELAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O BRB – Banco de Brasília S.A requer o recebimento da Apelação no duplo efeito em razão de a r. sentença ter confirmado a tutela provisória e ter efeitos imediatos, obrigando-o a restituir à Autora os valores estipulados. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. No entanto, produzirá imediatos efeitos a sentença que, após sua publicação, confirma, concede ou revoga tutela provisória, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, do CPC. No caso concreto, os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência Relação Jurídica foram julgados procedentes para: “a)deferir a antecipação dos efeitos da tutela e declarar inexistente e, portanto, inexigível, em relação à autora todo e qualquer débito decorrente do empréstimo realizado em sua conta bancária mediante fraude (Crédito no valor de R$ 114.169,00 efetivado em 1o/11/2022 às 12h17), determinando o seu cancelamento, devendo a requerida se abster de efetuar qualquer desconto nos proventos da autora; b)condenar a instituição bancária requerida a devolver à autora os valores descontados indevidamente de seus contracheques, que deverão ser apurados na fase de cumprimento da sentença. A importância deverá ser corrigida monetariamente desde o desconto indevido e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. c)determinar que a requerida, em dez dias, a contar da presente sentença disponibilize meios para a autora devolver o saldo remanescente do empréstimo, valor nominal de R$ 64.204,00, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 até o limite de R$ 66.000,00 a ser revertida em perdas e danos em favor da autora.” Vê-se que a tutela foi antecipada na sentença para reconhecer que houve fraude na contratação de empréstimo em nome da Apelada, ante a ausência de prova da regularidade do negócio jurídico, ônus do Réu, em razão da impossibilidade de a Autora produzir prova negativa. Malgrado a Apelada possar pedir o cumprimento provisório da sentença, sua eficácia só poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Embora o Apelante alegue que corre perigo de ser compelido a ressarcir os valores descontados a título de empréstimo, não se pode dizer, no momento, que a fundamentação da apelação é relevante, a amparar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dessa forma, recebo a Apelação apenas no efeito devolutivo. Publique-se e intimem-se. Após a preclusão, retornem os autos para o julgamento do recurso. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora